Tribunal: TJDFT
Processo: 0042929-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DO PENSIONISTA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HORAS EXTRAS. RECURSO REPETITIVO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS.

1. As contrarrazões consistem em instrumento legal processual com o fito de combater as razões do recurso apresentado pela parte adversa, constituindo-se via inadequada para formulação de pedido recursal autônomo.

2. Em demanda que tem por fim revisão de benefício de pensão por morte, o beneficiário tem legitimidade ativa para requerer, em nome próprio, a revisão da pensão recebida exclusivamente por ele

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese, no REsp 1.312.736/RS: "nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso".

4. Em que pese a possibilidade da inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho, o simples recolhimento da respectiva contribuição pode não ser suficiente para se alcançar a complementação desejada. É possível que a cumulação de reservas apresente resultado deficitário, uma vez que não houve a capitalização dos valores que deixaram de ser recolhidos à época. Assim, existe o risco de insuficiência da fonte de custeio e, nesse caso, é necessária sua recomposição.

5. A fim de evitar eventual insuficiência da fonte de custeio, é possível propor a ação não somente em desfavor da entidade de previdência privada, mas também em relação ao empregador/patrocinador, a fim de se definir de quem será a responsabilidade pelo restabelecimento da reserva matemática.

6. Nos casos em que não houve a inclusão do patrocinador no polo passivo e essa discussão se encontra preclusa, o pagamento somente poderá ser efetuado pela entidade de previdência se houver reserva suficiente, ou sua recomposição, e até a definição sobre a quem caberá tal responsabilidade.

7. Segundo precedente da Corte Superior, pode acontecer dessa recomposição sequer ser possível, quando então caberá ao empregado/participante buscar a complementação da renda dirigindo a pretensão contra quem entender de direito.

8. O pagamento de quaisquer diferenças deve ser condicionado ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser vertido pelo beneficiário, dos valores apurados mediante estudo técnico atuarial, sem prejuízo de ação regressiva a quem de direito.

9. São indevidos juros moratórios sobre as parcelas decorrentes da ordenada revisão do benefício de complementação de aposentadoria, enquanto não implementada a condição imposta pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.312.736/RS.

10. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor do proveito econômico, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.

11. Apelo parcialmente provido.